Tribunal: TJDFT
Processo: 0736442-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736442-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULISSES GUIMARAES ANACLETO AGRAVADO: JANETE ALVES PINTO MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ULISSES GUIMARÃES ANACLETO (demandante), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de JANETE ALVES PINTO MARTINS, processo n. 0028997-62.2016.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de inscrição do nome da devedora no SERASAJUD, bem como negou determinar a restrição de circulação, via RENAJUD, dos veículos penhorados nos autos. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 107262002 dos autos de origem): “INDEFIRO a pretensão do exequente à inscrição da qualificação da parte adversa no cadastro negativo de órgãos de proteção ao crédito, porquanto desnecessária a intervenção do Juízo para que ele promova tal anotação mediante o protesto do título executivo judicial constituído em seu favor no feito e à míngua de autorização de acesso deste Juízo ao Sistema Serasajud. Expeça-se, contudo, em favor da parte exequente, a certidão de que trata o artigo 517, §§ 1.o e 2.o do CPC. A anotação de restrição sobre veículo via sistema RENAJUD tem por finalidade emprestar efetividade à penhora determinada sobre o bem seu objeto, conferindo-lhe publicidade e salvaguardando direitos de eventuais terceiros de boa-fé. Nesse escopo, o agravamento das anotações já realizadas reclama a materialização da medida constritiva deferida, condição que não se verifica nos autos. Assim, INDEFIRO o pedido de restrição de circulação, via RENAJUD, dos veículos cuja penhora foi determinada nos autos. Promova o credor o andamento do feito, indicando bens da parte adversa passíveis de penhora e informando o local onde se encontram os veículos de placas HLO5690 e JFU7333, sob pena de desconstituição da penhora deferida na decisão de id. 53854922 e de suspensão, "ex vi" do disposto no artigo 921, inciso III do CPC.” Narra ter ajuizado o cumprimento de sentença em desfavor da agravada/devedora, resultando, depois de várias diligências infrutíferas, na penhora de dois veículos (Ford Ka Flex, placa HLO5990 e VW Gol 16v turbo, placa JFU7333), via RENAJUD, todavia, tais bens ainda não foram localizados. Defende ser hipótese de registrar o impedimento de circulação dos veículos penhorados, como medida coercitiva para efetividade da decisão judicial. Pondera que se faz necessária também a inscrição do nome da devedora no SERASAJUD, ao argumento de que “é evidente que a diligência almejada se afigura muito menos onerosa ao magistrado, além do que a execução deve se dar no melhor interesse do credor, sendo perfeitamente possível a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes”. Pugna pelo efeito suspensivo, para que fique sobrestada eventual desconstituição da penhora dos veículos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, “a fim de que seja reformada a decisão impugnada, determinando-se ao Juízo de origem que promova o acionamento do Serasajud em face da Agravada, bem como para que determine a inclusão de restrição de circulação sobre os veículos identificados em ID. 53857079.” Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. De partida faço o registro de que, nos contornos do pedido formulado pela parte recorrente, a análise a ser realizada neste momento se restringe ao pedido de efeito suspensivo e está afeto apenas a questão atinente a restrição de circulação dos veículos penhorados, restando que a pretensão recursal relacionada a inscrição do nome da devedora no SERASAJUD será objeto de exame oportunamente quando do julgamento do mérito. No caso em comento, o Agravante é credor da parte agravada, e no curso do cumprimento de sentença, logrou bloquear dois veículos de propriedade da agravada, via RENAJUD, todavia, ainda não teria localizado referidos bens. Noutro lado, denota-se que inexiste nos autos qualquer demonstração por parte da devedora/agravada no sentido de adimplir a obrigação. Desse modo, fazendo um juízo de cognição sumário, próprio deste momento incipiente e tão somente para fins de exame da liminar, entendo que, em tese, além da restrição de transferência dos veículos, mostra-se plausível determinar a restrição de circulação dos automóveis penhorados, e que a ausência de localização dos bens, por si só, não enseja necessariamente a desconstituição da penhora. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE ADIMPLEMENTO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A restrição de circulação de veículo, ainda que se trate de medida excepcional, mostra-se razoável para propiciar a efetiva prestação jurisdicional quanto à satisfação do crédito diante das tentativas frustradas de adimplemento, da não localização do veículo e da omissão do executado quanto a esta. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1172946, 07020580220198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RENÚNCIA DE MANDATO. DEVEDORA PREVIAMENTE CITADA POR EDITAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. COMPROVADA DESÍDIA DA DEVEDORA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. DECISÃO REFORMADA. 1. Com fulcro no princípio da primazia do mérito, não há prejuízo no julgamento do presente Agravo quando, sem atualizar o endereço constante nos autos, a devedora Agravada é comunicada sobre a renúncia do mandato desempenhado por advogado constituído após a citação editalícia na origem. 2. Demonstrado o esforço do credor na perseguição da quantia devida e que aparentemente a restrição de transferência existente sobre o automóvel não tem sido suficiente para assegurar a realização da penhora, impõe-se determinar a medida excepcional de restrição de circulação do veículo, por intermédio do sistema RENAJUD. 3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1278858, 07276557020198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020.) (Destacou-se) A propósito, este Magistrado já teve a oportunidade de ser relator em recurso em caso símile, no qual restou acompanhado pela e. Turma no seguinte sentido, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. A restrição de transferência e de circulação de veículo, via RENAJUD, mostra-se medida de constrição patrimonial razoável e necessária para o fim de dar efetividade a ordem judicial. 2. A não localização do bem móvel para ser penhorado não enseja a retirada da restrição judicial do sistema, posto que acarretaria prejuízo exacerbado ao credor, que se mostrou diligente em busca de seu crédito. Logo, deve subsistir a restrição de transferência e de circulação sobre o veículo registrado em nome do devedor, via RENAJUD. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1372898, 07108584820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, nesse estreito juízo de delibação, em tese, mostra-se elevada a probabilidade de provimento do recurso. Outrossim, eventual desconstituição da penhora dos veículos enseja concreto risco ao resultado útil do processo. Portanto, aferidos presentes os requisitos legais, entendo prudente sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, mantendo-se a penhora/restrição sobre os automóveis até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para manter a penhora/restrição sobre os automóveis até o julgamento do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator